Tribunal: TJMT
Processo: 1035229-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035229-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUSTAVO FERREIRA E SILVA - CPF: 044.953.899-04 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGADO), MARIA ROSANE FLORINTINO DALCIN - CNPJ: 31.436.049/0001-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

A embargante sustenta omissão e contradição. Afirma que o acórdão não examinou de modo individualizado a situação econômica da pessoa física e da pessoa jurídica. Alega, ainda, superveniência de documentos contábeis do exercício de 2024, com pedido de juntada com base nos arts. 435 e 493 do CPC.

Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para concessão da gratuidade integral ou parcial, ou para parcelamento das despesas processuais. Requer, também, pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição no exame da capacidade econômica da embargante; (ii) saber se a alegação de agravamento financeiro e a referência a documentos contábeis supervenientes autorizam, em embargos de declaração, nova valoração da prova e modificação do julgado; e (iii) saber se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia sobre a gratuidade da justiça. Concluiu que os documentos apresentados não comprovaram hipossuficiência econômica, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC.

Ficou assentado que os balanços de 2022 e 2023 revelavam situação patrimonial incompatível com a concessão do benefício. Também se registrou que a existência de dívidas, execuções ou alegações de agravamento financeiro não basta, por si só, para afastar essa conclusão.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão central de modo claro e suficiente, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos ou documentos invocados pela parte.

Não há contradição quando existe coerência entre as alegações examinadas, a valoração da prova e a conclusão adotada no julgamento.

A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão do acórdão. Pretende nova valoração do conjunto probatório, com rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O pedido de efeitos infringentes não merece acolhimento, porque se apoia na mesma tese já rejeitada de existência de vício no julgado.

O prequestionamento está suficientemente atendido. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício integrativo.

A reiteração de teses já enfrentadas pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à nova valoração da prova ou ao rejulgamento da causa, quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão central controvertida, ainda que sem exame individualizado de todos os argumentos da parte. 3. O pedido de prequestionamento não exige acolhimento dos embargos, diante do disposto no art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Rosane Florintino Dalcin em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao julgar os primeiros embargos de declaração anteriormente interpostos, rejeitou-os, mantendo incólume o acórdão que havia negado a justiça gratuita a embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição. Afirma, em síntese, que o julgado deixou de apreciar, de modo específico, argumentos e elementos probatórios relacionados à situação econômica atual da pessoa física e da pessoa jurídica, especialmente quanto ao alegado agravamento do quadro financeiro a partir de 2024, à distinção entre patrimônio contábil e liquidez efetiva, e à impossibilidade concreta de recolhimento das custas processuais.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de juntada e apreciação de prova superveniente, consistente no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício de 2024, emitidos em 19/1/2026, cuja consideração reputa necessária para o exame atualizado do pedido de gratuidade, com fundamento nos arts. 435 e 493 do CPC.

Sustenta que os documentos contábeis de 2022 e 2023, utilizados como fundamento para o indeferimento do benefício, não refletiriam a realidade econômica contemporânea da empresa, aduzindo que a crise financeira e o superendividamento teriam se intensificado apenas a partir de 2024. Afirma, também, que o resultado positivo indicado no exercício de 2023 não corresponderia a disponibilidade financeira real, por decorrer, em grande parte, de operações não adimplidas.

Assevera, ademais, que a documentação referente ao exercício de 2024 demonstraria receita bruta anual de
R$ 19.690,00
, equivalente a média mensal de
R$ 1.640,83
, e que as custas processuais, calculadas em
R$ 27.674,21
, seriam incompatíveis com sua capacidade econômica, tanto na condição de pessoa jurídica quanto de pessoa física .

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcialmente, ou, sucessivamente, para parcelamento das despesas processuais. Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para reabrir o debate de mérito, promover nova valoração da prova ou provocar rejulgamento da causa sob a alegação de vício formal inexistente.

No presente caso, a embargante opôs novos embargos de declaração contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que rejeitou os primeiros aclaratórios por ela interpostos. Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição, sob o fundamento de que o julgado não teria enfrentado, de modo individualizado, a situação econômica atual da pessoa física e da pessoa jurídica, nem apreciado adequadamente a alegada superveniência de documentos contábeis relativos ao exercício de 2024, cuja juntada foi requerida com apoio nos arts. 435 e 493 do CPC.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para concessão da gratuidade, integral ou parcial, ou para parcelamento das despesas processuais, além do pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado examinou, de forma suficiente, a controvérsia relativa à gratuidade da justiça e concluiu que
não houve comprovação idônea da hipossuficiência econômica
, com apoio nos documentos contábeis apresentados e nos arts. 98 e 99 do CPC. Ficou expressamente assentado que os balanços de 2022 e 2023 revelavam situação patrimonial incompatível com a concessão do benefício, bem como que a mera existência de dívidas, execuções ou alegações de agravamento financeiro não bastava, por si só, para infirmar essa conclusão.

O julgado anterior também enfrentou, de modo direto, os vícios agora reiterados. Registrou que
não há omissão
quando a decisão aprecia a questão central, ainda que sem rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos invocados pela parte; e consignou, ainda, que
não há contradição
quando existe coerência entre o relato das alegações, o exame da prova e a conclusão adotada. A própria tese firmada no acórdão foi nesse sentido: não se configuram omissão ou contradição pela ausência de exame individualizado de todos os argumentos, desde que a matéria central tenha sido suficientemente enfrentada.

Nos presentes embargos, a parte insiste em afirmar que o Tribunal não teria apreciado adequadamente o agravamento econômico posterior, a distinção entre patrimônio contábil e liquidez real, bem como a prova superveniente referente ao exercício de 2024, cuja juntada postula com base nos arts. 435 e 493 do CPC. Sucede que essa insurgência, tal como deduzida, não revela vício integrativo. O que se pretende é, em verdade,
nova valoração do conjunto probatório
,
com substituição da conclusão já adotada no julgamento anterior.

Embargos de declaração não se prestam a esse fim. Não servem para rejulgamento da causa, nem para rediscussão da suficiência dos documentos, muito menos para impor ao órgão julgador resposta analítica a cada linha argumentativa da parte, quando a fundamentação adotada é clara, coerente e bastante para sustentar o resultado.

Também o pedido de atribuição de efeitos infringentes, para concessão de gratuidade integral, parcial ou parcelamento das despesas, não merece trânsito. A pretensão acessória segue a sorte da principal, porque fundada na mesma premissa já rejeitada: a de que teria havido omissão ou contradição no exame da capacidade econômica da embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026